Tribunal: TJBA
Processo: 8020133-82.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020133-82.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO VICTOR MUNIZ FERREIRA MAGALHAES Advogado(s): NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, GETULIO OLIMPIO GOMES FILHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. MÉRITO. QUESTÃO DISCURSIVA. PEÇA PROCESSUAL QUE ATENDE AO CONTEÚDO PREVISTO NO PADRÃO DE RESPOSTA DA BANCA EXAMINADORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. PRELIMINARES. A prefacial de ilegitimidade passiva do Governador e do Secretário de Segurança Pública do Estado deve ser acolhida, pois o ato reputado com abusivo e ilegal não pode ser atribuído a estas autoridades, tendo em vista que o conteúdo da pretensão mandamental não veicula qualquer tutela voltada contra esta autoridade. O Delegado Geral da Polícia Civil é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois conforme se infere do Edital SAEB/1/2017 (id. 1841289), o certame foi realizado pela Secretaria de Administração em conjunto com reportada autoridade coatora, cabendo a esta a prática de todos os atos administrativos relacionados ao concurso, como previsto expressamente no item "23 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS" do Edital.Desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário no autos, tendo em vista a perspectiva de eventual anulação de questões da peça discursiva, com possíveis reverberações na pontuação de todos os outros candidatos, devendo ser rejeitada a prefacial. 2. MÉRITO. A impetração discute a legalidade do ato que excluiu o impetrante do concurso para provimento de uma das vagas do cargo de Delegado da Polícia Civil, pois não teria obtido a nota na prova discursiva aplicada no certame, bem como não ter sido apresentada a motivação do recurso administrativo. Levando-se em consideração a regra do edital de que somente seriam disponibilizados os espelhos das Folhas de Questões juntamente com a grade de correção apenas dos candidatos que tiveram sua Prova Discursiva corrigida, nos termos do Capítulo 12 do Edital, há que se falar, de fato, na apresentação das notas parciais do candidato em comento e consequente reabertura de prazo para interposição de recurso administrativo, existindo, assim, direito líquido e certo a ser amparado. Outro ponto a ser abordado, diz com a alegada nulidade dos quesitos N1, N2, N5 e N6 do Estudo de Caso 01, e do quesito N4 da Peça Processual. Não se vislumbra em relação ao Estudo de Caso 01, a existência de erros grosseiros ou teratologia no padrão de respostas dos quesitos N1, N2, N5 e N6 exigidos no certame, uma vez que a discussão quanto à possível existência de crime de porte de drogas no conteúdo de questão discursiva consiste em controle jurisdicional sobre ato administrativo. Situação diversa, no entanto, é a apresentada no quesito N4 da Peça Processual. Mostra-se descabida esta correção, na medida em que o fundamento utilizado pelo candidato está presente em dispositivo legal (art. 312 do CPP), sendo a garantia da ordem pública um dos requisitos que devem obrigatoriamente estar presentes tanto em pedidos de prisão preventiva requeridos pelas partes legitimadas, quanto pelo Judiciário na fundamentação de suas decisões. A banca examinadora anuncia como critério de correção: "A prisão preventiva do autor é a única medida capaz de fazer cessar a violência (também aceita-se: impedir a continuidade dos delitos contra a vítima, proteção da vítima, resguardo da sua integridade). Na peça processual, o impetrante representou pela prisão preventiva continuidade da violência doméstica. Entretanto, em que pese a Banca admitir que o candidato aponte como fundamento do pedido de representação pela prisão preventiva "impedir a continuidade dos delitos contra a vítima" e, a despeito do impetrante haver dito que "visto a continuidade das agressões, mostra-se a prisão preventiva como a medida mais apropriada ao caso" não considerou correta a resposta. Constatando-se a ocorrência de violação à lei ou ao edital regulador do concurso público, o Poder Judiciário está autorizado a declarar a nulidade do ato administrativo. O controle será realizado nos parâmetros de previsão constante na lei (lato sensu) ou no Edital. Sendo assim, o Poder Judiciário não estará substituindo a Banca Examinadora, ou impondo critérios diferenciados daqueles por ela adotados. Nesta situação a intervenção judicial colima tão somente assegurar sejam efetivamente cumpridas as regras definidas pela própria Administração, às quais ela se encontra vinculada. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020133-82.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO VICTOR MUNIZ FERREIRA MAGALHAES e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .